Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0723990-41.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 129723663 dos autos originários n. 0721188-04.2021.8.07.0001) proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora de imóvel, apenas para reduzi-la a 75% do bem. Deixou de apreciar a alegação de excesso de execução sob alegação de abusividade da multa moratória, porque a matéria já foi analisada nos autos dos embargos à execução. Todavia, verifico superveniente sentença (id. 144427754 na origem), proferida em 05/12/2022, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, em face do pagamento, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Em decorrência, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator